Tribunal: STF
Processo: ADI 7026
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 9.5.2022, o Centro do Professorado Paulista requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 109).



    O requerente afirma que “a grande repercussão social que a presente controvérsia vem gerando, inclusive junto aos associados desta entidade requerente, bem como a ampla capacidade de contribuir para a formação da convicção deste Juízo, o ingresso nos autos do Centro do Professorado Paulista – CPP é de rigor” (fl. 12, e-doc. 109).



    Pede “o seu ingresso nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade que, ao final, deverá ser JULGADA PROCEDENTE para, ao declarar a incompatibilidade do inteiro teor do artigo 17 da Lei Complementar nº 773/21, do Estado de Santa Catarina, com a Constituição Federal, considerar inconstitucional a cobrança da Contribuição Previdenciária, nos Regimes Próprios de Previdência Social, sobre os proventos de aposentadoria e pensão que superem o salário mínimo nacional, resguardando o teor do contido no artigo 40, §18º, CF, que prevê a incidência desta verba de natureza tributária somente sobre o montante que supere o teto do Regime Geral da Previdência Social” (fl. 12, e-doc. 109). 



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que o “amicus curiae somente pode demandar o seu ingresso no feito até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: ADI n. 4851, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.4.2022; ADPF n. 357, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 7.4.2021; RE n. 928.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 8.5.2018; ADPF n. 449 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.6.2018; ACO 779 AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.3.2017; ADI n. 2.435-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; ADI n. 2.825, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    3. No caso, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi incluída para julgamento no Plenário Virtual em 29.4.2022. Iniciado o julgamento, o Ministro Roberto Barroso pediu vista dos autos em 29.4.2022.



    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente ação direta, em 9.5.2022, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae.



    4. Pelo exposto, indefiro o ingresso como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora